Tribunal: TJDFT
Processo: 0748203-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748203-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E S P A C H O A causa sob exame decorre de relação contratual complexa havida entre as partes, tal como afirmado no próprio recurso de apelação de Id 61937858, da qual originaram diversas ações judiciais que se iniciaram perante o Tribunal de Justiça do Amazonas. Para o exame mais detalhado o objeto do presente recurso, é necessário compreender essa teia de processo judiciais que são mencionados no próprio apelo. Desse modo, determino que a apelante informe o estado atual e onde se encontram os seguintes processos mencionados em seu recurso: a) 0616259-11.2015.8.04.0001; b) 0608648-70.2016.8.04.0001; c) 0011106-28.2016.8.07.0001 e d) 0200312-74.2018.8.04.0001. Prazo: 30 (trinta) dias. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora